Tribunal: TJDFT
Processo: 0746895-84.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DOENÇA INCAPACITANTE. ROL TAXATIVO. DEPRESSÃO E ANSIEDADE. ENFERMIDADES NÃO PREVISTAS NA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 769/2008. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora/recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: requisitos legais para a concessão da isenção da contribuição previdenciária ao autor/recorrido, nos termos da Lei Complementar Distrital no 769/2008.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Gratuidade de justiça. Concedo ao autor a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais comprovam sua situação de hipossuficiência (ID 80228154 e 80228155), nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
4. A Lei Complementar Distrital no 769/2008, dispõe no art. 61, § 1o: “Quando o beneficiário da aposentadoria ou da pensão for portador de doença incapacitante, a contribuição de que trata o caput incidirá apenas sobre a parcela de provento que supere o dobro do teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social. (Parágrafo Alterado(a) pelo(a) Lei Complementar 970 de 08/07/2020)”. E o entendimento jurisprudencial é no sentido de que a isenção da contribuição previdenciária deve ser concedida em caso de doença incapacitante, isto é, enfermidade que enseja a aposentadoria por invalidez do beneficiário, segundo o rol taxativo do artigo 18, § 5o, da referida lei (TJDFT, Acórdão no 1672188, 0701927-02.2021.8.07.0018, Rel.a Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 02/03/2023).
5. Embora o laudo médico pericial no 053/2021 tenha reconhecido a incapacidade total e permanente para o trabalho (ID 79303951, pág. 1), insuscetível de readaptação funcional, decorrente de episódios depressivos e ansiedade generalizada (CID F32 e F41.1), a lei complementar no 769/2008 não elencou essas enfermidades entre as doenças graves aptas a ensejar a invalidez permanente, razão pela qual deve ser mantida a sentença que afastou o direito de redução da base de cálculo da contribuição previdenciária. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 2065561, 0753428-59.2025.8.07.0016, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 10/11/2025.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
7. Sem custas, ante a concessão da gratuidade de justiça ao recorrente. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995, condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, permanecendo sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

_________
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Distrital no 769/2008, art. 18, § 5o; 61, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1672188, 0701927-02.2021.8.07.0018, Rel.a Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 02/03/2023; TJDFT, Acórdão no 2065561, 0753428-59.2025.8.07.0016, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 10/11/2025.